Tribunal: TJDFT
Processo: 0732886-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH. ART. 257, § 7o, DO CTB. PRAZO DE 15 DIAS. PRECLUSÃO TEMPORAL MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 5o, INCISO XXXV, CF/88. A LEI NÃO PODE EXCLUIR DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar à parte ré a transferência de pontuação referente às infrações descritas na inicial para a CNH do requerido Pedro.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nas suas razões recursais, o DETRAN alega que primeira recorrida não realizou os procedimentos administrativos para transferir o veículo ao segundo recorrido após sua alienação, nem para indicar o condutor responsável pelas infrações dentro dos prazos legais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas (ID 16059756).
3. Consoante prevê o art. 134 do CTB: “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”. Contudo, tal dispositivo não tem força para operar a transferência de propriedade do bem e nem afasta o vínculo obrigacional decorrente do contrato de compra e venda, no qual o comprador assume a obrigação de transferir o veículo para o seu nome.
4. Inclusive, a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro tem sido abrandada pelo Superior Tribunal de Justiça em suas decisões, podendo ser afastada a presunção de propriedade indicada no registro do DETRAN, uma vez que, no direito brasileiro, a propriedade de bens móveis se transmite com a tradição (AgRg no AREsp 369.593/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 31/03/2014)
5. Com efeito, era obrigação do adquirente do veículo transferir a propriedade do bem, que só não o fez de imediato em razão de acordo entre as partes, tendo o recorrido Pedro reconhecido o direito de Eliane (ID 16059744), razão pela qual o adquirente se responsabilizou por todos os débitos apontados nesta ação, restando, pois, ao Juízo singular, tratar tão somente acerca da transferência das pontuações relacionadas às infrações cometidas.
6. Cabe destacar que o prazo estabelecido no § 7.o do art. 257 do CTB é o prazo para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração e suas consequências. Todavia, essa possibilidade não impede que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao disposto no art. 5.o, XXXV, da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim, impõe-se a manutenção da sentença.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.